Tribunal: STF
Processo: ARE 1542501
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo, e na ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, a desnecessidade da análise de provas, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. ATRIBUIÇÃO DA JUNTA DE REVISÃO FISCAL PARA JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 246 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA QUE AVOCOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO AINDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SEM APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REVISORA. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E O DIREITO DE RECURSO DA AUTORA. O PEDIDO AUTORAL DE DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE IMPEDIR AVOCAÇÕES FUTURAS FOI CORRETAMENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO PRIMEVO, POSTO QUE NÃO PODE O PROVIMENTO JURISDICIONAL SER SUBMETIDO A EVENTO FUTURO E INCERTO OU EXARADO DE FORMA CONDICIONAL, CONFORME O ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS



    No apelo excepcional alega violação aos arts. 37; 97; e 100 §9º, da Constituição Federal. Aduz que não há ilegalidade no ato praticado pelo Secretário de Fazenda, uma vez que a sua competência avocatória goza de previsão na legislação estadual, e se insere na autotutela administrativa. Assevera que o acórdão não suscitou qualquer vício na constitucionalidade dos diplomas legais utilizados pelo Estado no julgamento do procedimento administrativo, mas afastou a incidência de tais dispositivos legais. Sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a impossibilidade de aplicação do art. 151, inciso III do CTN, concernente ao pleito administrativo interposto contra ato de exclusão do contribuinte do parcelamento, deixando de observar o entendimento firmado no sentido de que o pedido administrativo de compensação não é autorizado pela legislação de regência. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de parcial procedência ao concluir que a avocação do julgamento pelo Secretário de Estado de Fazenda, sem apreciação do Conselho de Contribuintes, configurou supressão de instância revisora, violando a ampla defesa, e o direito de recurso da autora, nos termos do art. 121 e 123 do Decreto Estadual n. 2.473/79. A propósito, transcrevo excerto do acórdão recorrido:



    A controvérsia consiste na análise de existência ou não de nulidade do ato administrativo do Secretário de Fazenda que avocou o processo administrativo ainda em primeira instância, cujo objeto se refere à possibilidade de compensação de créditos tributários.



    ......................................................................................................



    Dispõe a Lei Estadual nº 5.427/2009 em seu art. 2º: (...)



    .....................................................................................................



    O Decreto Estadual nº 2473/79, que rege o processo administrativo tributário no âmbito do Estado do RJ, descreve as instâncias de julgamento: (...)



    .......................................................................................................



    No caso em tela, a REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A apresentou requerimento de liquidação de débito fiscal perante a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que foi indeferido, sendo, deste modo, instaurado o litígio tributário, com base no art. 69, parágrafo único, do Decreto 2.473/79: (...)



    .......................................................................................................



    Sobre o procedimento dos litígios tributários, dispõe o CTE: (...)



    .......................................................................................................



    Deste modo, como o processo administrativo foi apreciado pela Inspetoria de Fiscalização Especializada, que é órgão de 1ª instância na esfera administrativa, sendo cabível recurso voluntário a ser analisado pela 2ª instância, que é composta pelo Conselho de Contribuintes, nos termos do art. 121 e 123 do Decreto Estadual nº 2473/79, entendo que a avocação do julgamento da impugnação pelo Secretário de Estado de Fazenda, sem apreciação do Conselho de Contribuintes, configura uma supressão de instância revisora, violando a ampla defesa, contraditório e o direito de recurso da autora.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, divergir da conclusão do Tribunal local – de que a avocação do julgamento pelo Secretário de Estado de Fazenda, sem apreciação do Conselho de Contribuintes, configurou supressão de instância revisora – demandaria a reanálise da legislação local de regência (Decreto estadual n. 2473/79, Lei estadual n. 5.427/2009 e Código Tributário estadual), e do conjunto probatório dos autos, circunstâncias que atraem a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    Por fim, acresce relevar, que a mera interpretação de norma não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento assente no sentido de que não violam a referida cláusula as decisões de órgãos fracionários de Tribunais que interpretam lei ou ato normativo, sem julgar sua inconstitucionalidade. Nessa linha:



    [...] 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. [...]



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de dezembro de 2020)



    [...] II Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.



    III O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. [...]



    (ARE 1.268.818 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021)



    Na hipótese dos autos, a decisão do Colegiado local se limitou a interpretar as legislações pertinentes, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente à Carta Federal, daí inexistente a violação ao sobredito princípio.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente